Tribunal: TJSP
Processo: 1512265-91.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1512265-91.2019.8.26.0228
Registro: 2020.0001005691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1512265-
91.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANDERLEI
PEREIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1512265-91.2019.8.26.0228
2
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: VANDERLEI PEREIRA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.196
A r. sentença de fls. 165 a 171, cujo relatório se
adota, condenou Vanderlei Pereira Santos, qualificado nos autos, à pena de
cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de treze dias-multa, de piso mínimo, por infração ao artigo 157, §
2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
postulando a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
a redução das penas, o abrandamento do regime prisional, e a aplicação da
detração (fls. 200 a 210).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
241 a 242).
É o relatório.
Não procede o inconformismo do apelante.
Com efeito. O recorrente Vanderlei, interrogado
no auto de prisão em flagrante, confirmou a prática do delito; alegou que
estava junto com o corréu Daniel Sá de Almeida (este, resignado com a
condenação fls. 214 e 221), no momento do crime, aduzindo ter sido Daniel
quem pegou a vítima pelo pescoço e subtraiu-lhe a bolsa; negou que tenha
pego o telefone celular e a carteira do ofendido (fl. 11).
Em Juízo, o apelante alterou sua versão, negando a
prática dos fatos narrados na inicial acusatória; aduziu que sequer conhecia o
corréu Daniel (gravação audiovisual da audiência de fl. 147).
A prova coligida, porém, revela que, em verdade,
o recorrente, juntamente com o corréu Daniel, previamente ajustados e com
unidade de desígnios, abordou a vítima Rafael e, mediante violência e grave
ameaça exercida com o emprego de uma faca, subtraiu-lhe uma mochila, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1512265-91.2019.8.26.0228
3
carteira com documentos pessoais e um aparelho celular, evadindo-se em
seguida.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da
vítima Rafael da Conceição Cândido da Silva que, ouvida na fase
extrajudicial, confirmou a ocorrência dos fatos descritos na denúncia e
reconheceu o recorrente Vanderlei e o corréu Daniel, com segurança, como
sendo os autores do delito; disse que o corréu Daniel o segurou pelo pescoço,
ao mesmo tempo em que segurava uma faca contra seu pescoço; contou que o
apelante subtraiu a carteira do bolso de sua calça (fl. 07 e auto de
reconhecimento de pessoa de fl. 08); em Juízo, confirmou a ocorrência do
roubo, tendo reconhecido o corréu Daniel, como sendo o meliante que o
ameaçou com a faca; e conquanto não tivesse condições de reconhecer o
apelante Vanderlei com absoluta certeza, não excluiu a possibilidade de ter
sido ele um dos autores do roubo; confirmou, por outro lado, o
reconhecimento por ela efetuado na fase extrajudicial (gravação audiovisual
da audiência de fl. 146).
O corréu Daniel, por seu turno, interrogado no
auto de prisão em flagrante, confessou seu envolvimento na prática delitiva,
perpetrada em concurso com o recorrente Vanderlei; aduziu, contudo, ter
fingido que portava uma faca (fl. 09); em Juízo, voltou a admitir a subtração,
negando, porém, o emprego de grave ameaça ou de faca (gravação
audiovisual da audiência de fl. 148).
Pesa, ainda, contra o apelante o relato da
testemunha Raphael Costa de Oliveira, policial militar, o qual se encontrava
em patrulhamento de rotina com seu colega de farda, quando se deparou com
o recorrente Vanderlei e o corréu Daniel em atitude suspeita, razão pela qual
resolveu abordá-los; contou ter realizado busca pessoal nos meliantes, sendo
que o corréu Daniel segurava uma bolsa de propriedade da vítima; narrou que
a vítima lhe disse que havia sido abordada pelo apelante e pelo corréu, tendo o
corréu Daniel se utilizado de uma faca para ameaçá-la e subtrair-lhe os bens,
enquanto o recorrente subtraiu sua carteira; disse ter a vítima reconhecido o
apelante e o corréu, com firmeza, como sendo os autores do delito (fl. 05 e
auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 17); em Juízo, reiterou seu relato
(gravação audiovisual da audiência de fl. 113).
Outro não é o teor do depoimento de Leonardo de
Melo, também policial militar (fl. 06).
Ressalte-se que não há razão alguma para
desmerecer o depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da
presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no
caso, não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando
ouvidos em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM
18/90; STF RTJ 68/64, etc).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1512265-91.2019.8.26.0228
4
Logo, a condenação do recorrente, frente à prova
coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
A presença da qualificadora do concurso de
agentes emerge do relato da vítima, segundo a qual os roubadores eram dois.
É o quanto basta para o reconhecimento da qualificadora, pois “Se a palavra
da vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria do roubo,
também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias do
crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista para
demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
As penas básicas, por seu turno, foram fixadas nos
patamares mínimos previstos para a espécie, sendo correto o acréscimo de 1/3
(um terço), ante a presença da qualificadora do concurso de agentes, não
comportando reparos.
E era mesmo de rigor a imposição do regime
fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, bem
justificado na r. sentença recorrida:
“Para início do cumprimento da pena privativa de
liberdade imposta, fixo o regime fechado, único que se mostra adequado à
consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum
fixado, considerada a excessiva gravidade da conduta em exame (roubo
agravado por comparsaria praticado com emprego de faca), que reclama
reação severa, proporcional e seguramente eficaz. A conduta aqui apurada é
daquelas que, em práticas reiteradas, vem comprometendo sensivelmente a
qualidade de vida na cidade ao inculcar sensação de insegurança no meio
social.
Cabe eleição do regime prisional mais gravoso
mesmo quando, consideradas apenas para efeito de fixação do montante da
reprimenda, não se tenham mostrado desfavoráveis as circunstâncias judiciais,
que, de resto, recomendam a segregação plena inicial” (fls. 169 a 170).
No tocante à detração, decorrente do período de
prisão provisória, é necessário que se faça uma interpretação sistemática da
norma, tendo-se em vista que a fixação do regime carcerário é ditada, não
apenas pela quantidade da pena, mas também pelas circunstâncias e gravidade
do delito praticado. Nesse diapasão, o artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal somente deve ser aplicado em segunda instância, quando o
estabelecimento do regime inicial tenha se baseado apenas no quantum da
pena, o que não é o caso dos autos.
Aliás, de acordo com o ensinamento de Guilherme
de Souza Nucci, “O disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo
Penal permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração
ao escolher o regime inicial do réu no caso de condenação. Não significa
de modo algum que o magistrado deve sempre conceder o regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1512265-91.2019.8.26.0228
5
mais brando, pois se pode considerar como adequado regime inicial mais
gravoso, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, §
3o; Até porque o juiz de execuções possui o quadro completo das
condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário, e do seu
merecimento” (in Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Editora
Forense, pág. 805 a 806).
Preserva-se, pois, a r. sentença recorrida, que bem
decidiu a lide.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR